Tribunal: TJMT
Processo: 1036780-65.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036780-65.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), VANTONILDO CLAUDINO DO NASCIMENTO - CPF: 160.272.801-15 (EMBARGADO), MARIANA DA ALDEIA LIMA - CPF: 067.996.134-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido que deu parcial provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição.

III. Razões de decidir

Não há vício no acórdão embargado. A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “É inadmissível o uso dos embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo
Banco do Brasil
S.A., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento sob a mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a parte embargante aponta omissão no v. acordão quanto ao enfrentamento adequado da regra expressa do art. 95 do CPC e ao afastar a incidência prática do Tema 1300 do STJ, limitando-se a afirmar que a matéria não teria sido objeto de deliberação na decisão de primeiro grau.

Argumenta que, no caso concreto, a perícia foi determinada pelo juízo como necessária à instrução do feito, não sendo possível imputar automaticamente ao agravante o encargo integral, sobretudo quando a prova técnica beneficia ambas as partes e se destina à elucidação de fatos controvertidos relativos à gestão da conta PASEP.

Defende a existência de contradição interna entre a fundamentação que reconhece a necessidade de observância da razoabilidade e proporcionalidade e a conclusão que impõe, de forma automática, o ônus financeiro integral ao embargante, sem a devida análise do comando legal.

Ao final, requereu o acolhimento dos embargos de declaração, para fins de sanar as omissões e contradições apontadas, integrando-se o acórdão com manifestação expressa quanto ao art. 95 do CPC e ao Tema 1300 do STJ, bem como para fins de prequestionamento.

Sem manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade, porventura, detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º.
”

(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

A controvérsia do recurso, cinge-se à análise das alegadas omissões e contradições apontadas no acórdão proferido por esta Câmara, especialmente quanto à distribuição dos honorários periciais com base no art. 95 do CPC e à ausência de manifestação sobre a aplicação do Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça, ambos suscitados pelo embargante sob o pálio do art. 1.022, incisos I e II, do CPC.

De início, quanto à alegada omissão e contradição na fixação do adiantamento dos honorários periciais, observe-se que a decisão colegiada foi clara ao consignar que a responsabilidade pelo adiantamento da verba pericial recai sobre a parte agravante, por ter esta requerido a produção da prova técnica.

Com efeito, consta nos autos, conforme documento identificado sob o id nº 194653075 (autos originários), que o pedido de realização da perícia partiu da parte ora embargante, o que atrai a incidência direta da primeira parte do art. 95 do CPC.

No tocante à invocação do Tema 1300 do STJ, também não merece acolhida a insurgência. Com efeito, conforme assinalado expressamente no acórdão embargado, não houve, na decisão de origem, qualquer deliberação quanto à inversão ou redistribuição do ônus da prova, tampouco invocação de regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º e §2º, do CPC.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:”

“Na origem, cuida-se de demanda que visa a cobrança de valores do Banco do Brasil S.A, em decorrência da ausência de correção adequada em sua conta PASEP, que foi contestada pela parte autora.

Insurge-se o agravante, contra o pronunciamento do magistrado a quo rejeitou a impugnação e determinou a realização de perícia contábil para apuração de supostos saques indevidos em conta do PASEP do recorrido, fixando honorários periciais no importe de R$ 4.980,00.

Inconformado, o agravante alega, em suma, que a matéria debatida nos autos originários se encontra submetida ao rito dos recursos repetitivos, especificamente ao Tema nº 1300 do STJ, o que importava a suspensão do feito de origem nos moldes do art. 1.037, II, do CPC. Argumenta que o julgamento de primeiro grau incorreu em omissão ao não observar o julgamento proferido nesse recurso anterior, o qual implicaria atribuição ao autor do pagamento da perícia.

Defende que a fixação dos honorários periciais em R$ 4.980,00 viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a simplicidade dos cálculos a serem feitos.

Ademais, sustenta que, nos termos do art. 95 do CPC, a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais compete à parte autora, que requereu a prova pericial.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, requer a redução do valor fixado a título de honorários periciais, com eventual redistribuição do encargo entre as partes.

Pois bem. A controvérsia posta à apreciação reside em verificar se é cabível a redução do valor dos honorários periciais fixados na decisão agravada, no montante de R$ 4.980,00.

No que tange aos honorários do perito, o artigo 465, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que o valor da remuneração será arbitrado pelo juiz, após a oitiva das partes quanto à proposta apresentada pelo expert nomeado.

Ao proceder à fixação, incumbe ao magistrado observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração, ainda, a complexidade técnica da perícia a ser realizada, os custos envolvidos na execução do trabalho, o local de sua realização e o tempo estimado para sua conclusão.

À luz dessas premissas, extrai-se dos autos, na instância de origem, que os pontos controvertidos delimitados dizem respeito à aferição do direito à restituição de valores referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP e, sendo o caso, à quantificação do valor devido, bem como à definição do índice de correção monetária aplicável.

Senão, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – HONORÁRIOS PERICIAIS SUPORTADOS PELA PARTE QUE REQUEREU A PERÍCIA – ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR DOS HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - VALOR RAZOÁVEL CONFORME TRABALHO TÉCNICO A SER DESENVOLVIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a prova pericial foi postulada pela parte requerida, deve esta arcar com os honorários da prova postulada, conforme dispõe o artigo 95 do CPC/15. Para a fixação de honorários periciais, deve-se levar em conta a complexidade da perícia a ser realizada, verificando se o valor se encontra dentro do razoável, em observância ao tempo despendido e a importância para a causa, critérios que foram atendidos pela decisão recorrida,
vez que já reduziu a proposta apresentada de R$7.575,00 para R$3.500,00”
. (Rai n. 1010430-74.2024.8.11.0000, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 19.06.24)

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido, verbis:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXORBITÂNCIA DO VALOR FIXADO. REDUÇÃO. TEMA 1300/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos de ação indenizatória por danos materiais movida por Lorina Olivia Flores Santana, indeferiu a impugnação aos honorários periciais e manteve o valor anteriormente arbitrado em R$ 7.700,00.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é cabível a suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ, que trata da distribuição do ônus da prova em ações relativas ao PASEP; (ii) saber se a inversão do ônus da prova poderia ser determinada, sendo a autora responsável por demonstrar eventual falha na gestão da conta; e (iii) saber se o valor fixado para os honorários periciais mostra-se desproporcional, ensejando sua redução.

III. Razões de decidir

A afetação da matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe, por si só, a suspensão do feito, conforme jurisprudência dominante, cabendo ao magistrado de origem avaliar a pertinência da suspensão com base nas peculiaridades do caso concreto.

A inversão do ônus da prova deve observar os critérios do art. 373, § 1º, do CPC, não sendo obrigatória em demandas contra instituições financeiras, quando a parte autora tem melhores condições de demonstrar o suposto prejuízo.

Os honorários periciais devem observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta a complexidade dos cálculos, o tempo de realização, os quesitos formulados e a extensão dos documentos a serem analisados.

A jurisprudência desta Corte sinaliza a inadequação de valores elevados para perícias de menor complexidade em ações de cobrança de correção de contas vinculadas ao PASEP, sendo admissível a redução para patamar compatível com a extensão e tecnicidade do trabalho.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: "1. A afetação de matéria ao Tema 1300 do STJ não impõe automaticamente a suspensão do feito, devendo ser analisada caso a caso.

2. A inversão do ônus da prova deve ser excepcional, respeitado o critério legal de distribuição probatória do CPC. 3.
Os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando excessivos à luz da complexidade do trabalho técnico requerido
."(Rai n. 1030154-30.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câm. de Dir. Priv., j.31.10.2025 - negritei)”.

Assim, considerados os parâmetros utilizados por este Egrégio, os honorários na situação versada nos autos comportam redução para o valor de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

A decisão ora agravada não envolveu a questão relativa à inversão do ônus da prova, limitando-se a deliberar acerca da fixação dos honorários periciais, ocasião em que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante. Assim, revela-se incabível, neste momento processual, a invocação do entendimento consagrado no Tema 1300 do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao assinalar que a apreciação de questões não submetidas à deliberação pelo juízo singular importa indevida supressão de instância, o que contraria o sistema recursal pátrio e o devido processo legal.

Outrossim, cumpre ressaltar que a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte agravante, por ter sido este o requerente da produção da prova técnica, conforme se extrai do documento identificado sob o id nº 194653075, constante dos autos originários.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão recorrida e reduzir os honorários periciais para R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).”
(id. 336399866 - destaquei).

A
pesar de alegar a ocorrência de vícios no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a embargante se utilizou da via equivocada, visto que sua indignação não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

Com efeito, é fundamental que cada instância seja respeitada, pois isso garante a ampla defesa e o contraditório, assegurando que as partes tenham a oportunidade de recorrer e ter suas argumentações analisadas em cada fase do processo.

Portanto, se com tais conclusões a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026